Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702964-95.2020.8.07.0019 RECORRENTE: SAMYA TAMARA PEREIRA SOUSA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FATURA DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO. DÍVIDA INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. 1. É assente na jurisprudência pátria que o protesto indevido do título é fato bastante para gerar dano moral a ser indenizado, sendo desnecessária a prova do dano extrapatrimonial, pois presumido. 2. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório no caso dos autos. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 927, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que não obstante o reconhecimento da existência de danos morais, o montante determinado se mostrou muito aquém do devido. Defende que deve ser mantida a reparação pelos danos morais, inicialmente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 927, parágrafo único, do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Todavia, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e, especialmente, a extensão do dano causado, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos, mormente porque a Autora não carreou aos autos prova capaz de demonstrar que o protesto efetivamente lhe tenha causado danos maiores do que os já presumidos. Diante de todo o alinhado, merece parcial provimento o recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00 (mil reais)” (ID. 30061906). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016